Tribunal: TJDFT
Processo: 0734223-25.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0734223-25.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, FERNANDA DA COSTA LIMA RECORRIDO: FERNANDA DA COSTA LIMA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto ao recurso extraordinário interposto pela parte contrária, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 19 de julho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal